Tribunal: TJBA
Processo: 8041657-96.2022.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8041657-96.2022.8.05.0000.6.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: CL EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP e outros

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

EMBARGADO: VANESSA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES, RAFAEL FIUZA ALMEIDA registrado(a) civilmente como RAFAEL FIUZA ALMEIDA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. TEMA
339
, DO ST
F
. A
USÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração n. 8041657-96.2022.8.05.0000.6.EDCiv, em que figuram como embargantes, CL Empreendimentos Eireli – EPP e outro, e como embargada, Vanessa Santos de Souza.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração.

Data registrada no sistema